Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012419-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE:
LEANDRO ARAÚJO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 3379-70.2020.811.0064 (cód. 707119), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
O subscritor do writ inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2020 e, na mesma data, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva em decisão que afirma ser desprovida de fundamentação idônea e, por isso, ofensiva ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX), visto que lastreada em argumentos genéricos desvinculados da hipótese concreta, a exemplo da gravidade abstrata do delito e da presunção de reiteração criminosa extraída a partir da existência de duas ações penais em trâmite em face do paciente, as quais alega se referirem a delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ao que acrescenta inexistir motivação concreta para a não aplicação in casu das medidas cautelares alternativas, tornando injustificada, pois, a segregação provisória.
De outro lado, sob as vestes de irresignação quanto à inocorrência de situação de flagrância, discute autoria delitiva ao argumento de que a droga apreendida na unidade prisional foi encontrada por acaso no cós de uma bermuda que seria entregue ao detento Fernando Conegundes de Oliveira, após denúncia apócrifa que indicava outro local de acondicionamento do entorpecente, e não há registros verossímeis da presença do paciente naquele ergástulo, porquanto nega veementemente ter adentrado no local, assim como refuta qualquer imputação de envolvimento no tráfico de drogas, demais disso, o nome registrado como visitante do detento acima citado seria ligeiramente diferente do nome do beneficiário deste writ, que foi surpreendido em sua residência pelos agentes de segurança pública post factum delicti, os quais, para além de ingressarem no imóvel sem qualquer autorização judicial, lograram encontrar nada de ilícito, de modo que, ainda quando considerado o caráter permanente do delito de narcotráfico, tal condição não chancelaria a atuação policial precipitada e sem qualquer respaldo legal na hipótese em apreço.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver anuladas “as provas obtidas no auto de prisão em flagrante” (sic) e, subsidiariamente, ver substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 46131496 ao ID 46131499, e ID 46468482.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E assim concluo porque, segundo a jurisprudência consolidada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, “o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal” (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).
Ademais, dessume-se do decreto constritivo que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que o increpado estaria envolvido com o narcotráfico, evidenciados pelos elementos cognitivos encartados no caderno investigativo, a constituir o fumus comissi delicti.
E, conquanto o impetrante alegue inexistirem indícios de autoria delitiva, ressalto que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito de eventual ação penal a ser ajuizada devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Quanto ao periculum libertatis, o MM. Juiz de primeiro grau bem destacou que o recolhimento do paciente ao cárcere visava garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do fundado risco de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo favorecido nessa ordem que, aparentemente, responde a outras duas ações penais.
Por conseguinte, diferentemente do sustentado pelo impetrante, tais argumentos, em princípio, revelam-se idôneos e se coadunam com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – o qual, inclusive, é consonante com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça –, cujo teor preceitua que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Grifei.
Logo, estando demonstradas, a priori, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição do ergástulo por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do encarcerado (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
Ademais, as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEANDRO ARAÚJO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator